Tribunal: TJMT
Processo: 1062996-60.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062996-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENE LIMA DA CUNHA - CPF: 047.477.825-83 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração unilateral de voo sem prévia comunicação, com atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, tendo sido fixada indenização em R$ 2.000,00, cuja majoração é pleiteada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na origem é adequado e proporcional diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração unilateral de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A ausência de comprovação eficaz de comunicação prévia ao consumidor viola o dever de informação previsto na regulamentação da ANAC, agravando a falha na prestação do serviço.

O atraso superior a 10 horas, aliado à chegada em horário noturno e à necessidade de gastos adicionais, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, sendo inadequado valor irrisório que não desestimula a reiteração da conduta ilícita.

A majoração do quantum indenizatório mostra-se necessária para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de comprovação de prévia comunicação ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar. 3. O atraso significativo com chegada em período noturno e prejuízos adicionais justifica a majoração da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A presente lide tem início a partir da petição inicial (ID 359966370), na qual a parte autora narra ter adquirido passagem aérea operada pela empresa requerida para o trecho entre Confins e Cuiabá, com partida agendada para o dia 25 de agosto de 2025 às 14h15 e chegada prevista para as 15h30. Relata que, ao chegar ao aeroporto de origem, foi surpreendida com a informação de que seu voo havia sido alterado unilateralmente, sem qualquer notificação prévia. Em razão desse fato, foi realocada em outro voo, chegando ao
destino final
apenas às 01h10 do dia 26 de agosto de 2025, contabilizando mais de 10 horas de atraso. Afirma ter suportado gastos extras com diária de hotel e experimentado profundo desgaste físico e emocional. Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Juntou documentos comprobatórios, incluindo bilhetes originais e alterados (
IDs
359966374 a 359966376).

Em sua defesa (Contestação - ID 359966377), a requerida argumentou, preliminarmente, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alegou
que a alteração ocorreu por necessidade de readequação da malha aérea, configurando motivo justificado. Sustentou ter enviado alertas sistêmicos prévios, argumentando a inexistência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais indenizáveis.

Em sede de Impugnação à Contestação (ID 359966378), a autora rebateu as alegações da defesa, destacando que os registros de telas de sistema apresentados pela requerida não comprovam o conteúdo da mensagem nem o efetivo envio ou recebimento por parte da consumidora.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 359966388), que rejeitou a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, julgou procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de comunicação prévia. A requerida foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada com o valor fixado, a parte autora interpôs o presente
RECURSO INOMINADO
(ID 359966389). Em suas razões, descreve novamente os fatos e sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de origem é insuficiente para reparar o intenso abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação. Pede, sucintamente, a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, além do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

A requerida apresentou Contrarrazões (ID 359966856), pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos e pelo não provimento do recurso, reiterando também o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O juízo de origem, após reconhecer a contradição em decisão anterior que havia suspendido o feito, acolheu os embargos de declaração da autora (Decisão - ID 359966852) para afastar a suspensão, por se tratar de hipótese de fortuito interno. Na sequência, após a juntada de documentos (
IDs
359966853 e 359966854), deferiu a gratuidade da justiça e recebeu o recurso (Decisão - ID 359966855).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, encontrando-se a parte recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, devidamente deferidos na origem.

Passo à análise pormenorizada dos fundamentos que sustentam o presente voto, estruturando a apreciação em tópicos para garantir a máxima clareza e o encadeamento lógico da fundamentação jurídica.

1. Do
distinguishing
em relação ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal

Inicialmente, é imperioso reforçar o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem no saneamento da omissão da sentença (ID 359966852), que afastou a aplicação da ordem de suspensão nacional exarada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244 (Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal).

A controvérsia afetada pela Suprema Corte sob o manto da repercussão geral discute, fundamentalmente, a prevalência das normas internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica em face do Código de Defesa do Consumidor nos casos de
fortuito externo
e de
força maior
— situações que escapam ao controle da companhia aérea, tais como condições climáticas extremas, fechamento de aeroportos por razões de segurança ou restrições de tráfego aéreo imprevistas.

No caso em julgamento, contudo, a própria companhia aérea recorrida admite expressamente em sua peça de defesa (ID 359966377) que a alteração do voo ocorreu em virtude de "readequação de malha aérea". Com efeito, sob a ótica do direito contemporâneo e da responsabilidade civil, a readequação de rotas, manutenções não programadas e ajustes de frota caracterizam-se inequivocamente como
fortuito interno
.

Desse modo, a situação dos autos reflete o risco inerente à própria atividade empresarial explorada pela transportadora. Tratando-se de fortuito interno, a incidência da responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor é matéria de índole estritamente infraconstitucional e amplamente pacificada em nossos tribunais. Portanto, realiza-se o devido
distinguishing
(distinção) para afastar a paralisação do feito, permitindo o julgamento imediato e a apreciação do pleito de majoração.

2. Da configuração da falha na prestação do serviço

Avançando ao mérito da responsabilização civil, o caso em tela revela uma falha inequívoca e substancial na execução do contrato de transporte aéreo. A passageira contratou um serviço específico, com horários de partida e chegada predeterminados, confiando na organização logística ofertada pela empresa no momento da aquisição do bilhete.

A recorrida, por sua vez, confirma a alteração unilateral do itinerário contratado. A justificativa apresentada — a já mencionada "readequação de malha aérea" — não possui o condão de romper o nexo de causalidade. Conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da verificação de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço.

A malha aérea é o núcleo do planejamento operacional da empresa de aviação. Quando a companhia decide alterar voos para otimizar seus custos ou ajustar sua frota, ela o faz em seu próprio benefício econômico, assumindo os riscos dessa decisão. Esse cenário caracteriza, de forma clara, o
fortuito interno
. Assim, a empresa não pode transferir ao consumidor o ônus da sua própria desorganização interna ou de sua
conveniência operacional. A falha no serviço prestado é, portanto, incontroversa e atrai o dever de reparar os danos dela decorrentes.

3. Da violação do dever de informação estabelecido pela Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil

Um ponto crucial para o acolhimento do pedido de majoração reside na grave inobservância do dever de informação. A relação de consumo exige transparência, lealdade e respeito mútuo. Nesse contexto, a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil regulamentou as condições gerais de transporte e, em seu artigo 12, impôs à transportadora o dever inescusável de informar ao passageiro qualquer alteração programada no voo com uma antecedência mínima de 72 horas.

A empresa recorrida alegou ter procedido ao envio de alertas pelo sistema (
alerts
). Contudo, essa afirmação foi desconstruída nos autos. Conforme bem pontuado na impugnação (ID 359966378) e reconhecido na sentença (ID 359966388), os registros de telas de computador colacionados pela defesa constituem prova unilateral e frágil. Tais imagens não demonstram, de forma alguma,
o efetivo conteúdo da mensagem que teria sido enviada, muito menos comprovam
que a consumidora recebeu ou leu a notificação a tempo de se programar.

A consequência dessa omissão é a
surpresa
. A passageira somente teve ciência de que seu voo não ocorreria no horário contratado ao chegar ao aeroporto para embarcar. Essa ausência de transparência agrava severamente a conduta ilícita da companhia. Ao ocultar a alteração, a empresa retira do consumidor a capacidade mínima de reprogramar sua logística pessoal, profissional e familiar. O passageiro, já com as malas prontas e no saguão do aeroporto, vê-se subitamente refém da transportadora, gerando um compreensível sentimento de angústia, indignação e desamparo.

4. Da extensão do dano em face do tempo de espera e do período noturno

Para a quantificação da indenização, a análise da real extensão do dano sofrido pela vítima é providência indispensável. No presente caso, o impacto fático transcende o simples aborrecimento cotidiano. O atraso global para a chegada ao
destino final
, na cidade de Cuiabá, superou a marca de 10 horas. Esse lapso temporal, por si só, já evidencia um defeito grave na prestação do serviço.

Ademais, a análise cronológica dos fatos agrava a situação: a passageira, que inicialmente deveria desembarcar com conforto e segurança às 15h30, acabou chegando ao seu destino apenas às
01h10 da madrugada do dia seguinte
(ID 359966375).

A chegada de madrugada em uma capital, após uma jornada exaustiva e uma longa e incerta espera no aeroporto de conexão, expõe o cidadão a um cansaço físico extremo. Além disso, submete o consumidor a
riscos adicionais de segurança durante o deslocamento noturno do aeroporto até a sua residência, em horário no qual a oferta de transporte é reduzida e a vulnerabilidade pessoal é sabidamente maior.

Por outro lado, restou demonstrada a necessidade de a consumidora arcar com gastos extras, como a diária de hotel evidenciada nos autos. Essa circunstância materializa a deficiência da assistência prestada pela companhia aérea. Fica evidente que a recorrida não ofereceu o amparo integral e suficiente que a regulamentação exige para mitigar os impactos de uma demora tão alongada. O acúmulo desses fatores — espera prolongada, desembarque na madrugada, exaustão física, frustração de expectativas e gastos não planejados — consolida um abalo moral de proporções consideráveis.

5. Da insuficiência do quantum fixado na sentença e da necessária majoração

Diante de todo o panorama fático delineado, concluo que o valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se inadequado e irrisório diante da gravidade da conduta e da expressiva capacidade econômica da empresa recorrida.

Sob o enfoque do
direito sancionador
, a reparação civil por danos morais possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento imposto e aplicar uma sanção ao ofensor, desestimulando a repetição do ato ilícito.

A indenização deve servir como um fator real de dissuasão contra a reiteração de condutas desidiosas. Quando o Poder Judiciário chancela reparações de valores demasiadamente baixos, as companhias aéreas acabam internalizando essas condenações como mero "custo operacional" de suas falhas logísticas. Em outras palavras, torna-se financeiramente mais vantajoso para a empresa descumprir a lei e pagar pequenas indenizações do que investir na efetiva melhoria do serviço e no respeito rigoroso à malha aérea e à programação vendida aos consumidores. A justiça não pode compactuar com a monetização do desrespeito ao cidadão.

A análise do caso concreto exige a imposição de um valor que reflita a real dimensão dos danos. Para um atraso que ultrapassa a expressiva marca de 10 horas, acompanhado de falha informativa grave, falta de assistência integral e chegada ao destino de madrugada, o montante de R$ 4.000,00 mostra-se plenamente adequado. Esse valor ajusta-se com precisão aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados reiteradamente por esta Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos, equilibrando a recomposição do dano à vítima sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que adverte severamente a transportadora para que aperfeiçoe seus protocolos de atendimento.

Assim, com base em fundamentação exaustiva e alicerçada nas provas documentais produzidas nos autos, a reforma parcial da sentença é medida de rigor para prestigiar a dignidade da consumidora e a efetividade das normas de proteção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para o fim de reformar a sentença de origem, nos seguintes termos:

a)
majoro
o valor da indenização a título de danos morais, condenando a empresa requerida, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) em favor da parte autora;

b)
mantenho
inalterados os demais termos e comandos da sentença originária
;

c
)
deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento parcial do recurso, com fundamento na exegese do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026